Tribunal: TJPA
Processo: 0803766-14.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803766-14.2018.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTONIO DA CONCEICAO TAVARES

APELADO: ANTONIO DA CONCEICAO TAVARES, B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por B.B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra Acórdão da 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Embargante, mantendo a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, com determinação de retenção parcial de valores pagos, reintegração de posse, indenização por benfeitorias e incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Acórdão recorrido apresenta omissões, obscuridades ou contradições;
(ii) definir se os embargos podem ser utilizados para prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm caráter restrito, destinando-se apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Não se verifica omissão ou obscuridade no Acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram devidamente apreciados e fundamentados.

Contradição capaz de justificar Embargos de Declaração é apenas a interna, entre partes da decisão (ementa, fundamentação e dispositivo), e não a alegada contrariedade entre o julgado e jurisprudência ou prova dos autos, conforme doutrina e precedentes aplicáveis.

Quanto ao prequestionamento, a redação do art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no Acórdão, para fins de prequestionamento, ainda que sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça omissões ou contradições.

Inexistindo vícios no Acórdão embargado, os embargos constituem mero inconformismo da Embargante, não sendo o meio adequado para alterar a prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito.

Contradição apta a justificar Embargos de Declaração refere-se apenas àquela interna à decisão, entre suas partes (ementa, fundamentação e dispositivo).

Elementos suscitados nos Embargos de Declaração são considerados incluídos no Acórdão, para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022; STJ, EREsp 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803766-14.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: ANTONIO DA CONCEIÇÃO TAVARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível opostos por B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o Acórdão (id. 22549137) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rescisão Contratual e Retenção de Valores:

Contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno celebrado antes da vigência da Lei nº 13.786/2018.

Inadimplemento do comprador a partir da 5ª parcela.

Rescisão do contrato com a retenção de 20% dos valores pagos, em consonância com a Súmula 543 do STJ, que prevê a restituição imediata e parcial das parcelas pagas em caso de rescisão por culpa do comprador.

Devolução imediata das parcelas pagas, sendo aplicável a correção monetária a partir de cada desembolso, conforme precedentes do STJ e TJPA (Tema 577-RR/STJ).

Indenização de Benfeitorias:

Nos termos do artigo 34 da Lei nº 6.766/79, em caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis devem ser indenizadas.

Demonstração da boa-fé do possuidor e ausência de provas pela autora sobre a irregularidade das benfeitorias realizadas, conforme art. 1.219 do CC/02.

Taxa de Fruição e Multa Compensatória:

Indevida a cumulação de taxa de fruição no percentual de 0,25% ao mês com a multa compensatória prevista no contrato, por configurar bis in idem.

A aplicação da taxa de fruição é vedada quando já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória, conforme o Tema 970 do STJ.

Juros de Mora:

Nos compromissos de compra e venda anteriores à Lei nº 13.786/2018, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento consolidado no Tema 1.002 do STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a ação, rescindiu o contrato, determinou a reintegração de posse, a devolução parcial das parcelas pagas, a indenização das benfeitorias necessárias ou úteis e estabeleceu que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Em suas razões recursais (id. 22797101), requer o Embargante que sejam sanadas as omissões e obscuridades do Acórdão proferido, no sentido de prequestionar o direito em tese nesse caso concreto, juntamente com os artigos constitucionais e legais pertinentes ao presente caso.

Ademais, pleiteia que seja sanada a contradição, ante a divergência do acórdão recorrido em relação à jurisprudência deste e. Tribunal, que tem entendimento firme no sentido da possibilidade de cumulação da cláusula penal e dos lucros cessantes, mesmo após a tese firmada no REsp Repetitivo nº 1.635.428/SC (Tema 970). Ao final, requer que seja sanada a contradição/erro apontada relativa à determinação ao pagamento das benfeitorias e, ainda que, seja determinado o pagamento da referida indenização.

O requerido não apresentou Contrarrazões ( id. 23120705).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Observa-se que no Acórdão guerreado não há omissão e obscuridade, como alegado pelo Embargante, tendo os Embargos de Declaração opostos caráter de rediscussão do mérito do julgado, nitidamente infringente. Senão vejamos:

“
LEGALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA

O banco/agravante sustenta a legalidade da cobrança do seguro prestamista, afirmando que foram expressamente pactuadas no contrato firmado com a parte agravada.

Como bem consignei na decisão agravada, em relação seguros discutidos nos autos o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.259-SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Assim, é vedado à instituição financeira obrigar o consumidor a contratar seguros ou capitalização, ou, caso este opte pela contratação, de vincular a contratação à determinada seguradora, subtraindo do consumidor a faculdade de escolher aquela de sua preferência.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

No caso, dispõe o item 5 do contrato de financiamento de id. 14683966, p. 02 previsões expressam acerca da contratação de seguro
Prestamista, Auto RFC e Auto Casco e Título de Capitalização
. Infere-se do instrumento contratual a ausência de opção conferida ao consumidor de aderir ou não aos seguros, o que, por si só, torna por abusiva a sua cobrança, caracterizando a venda casada.

Neste sentido, entendimento deste eg. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE. SEGURO CUMULADO COM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. VENDA CASADA. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553, é válida a 10 Tribunal de Justiça de Minas Gerais cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. - Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios não podem extrapolar a taxa de 1% ao mês (Súmula 379, STJ). - Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.639.259, é ilegal a cobrança de seguro, na hipótese em que atrelada a contratação à seguradora integrante do mesmo grupo econômico da Instituição financeira. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.146610-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022). (g.n.)

Deste modo, verifica-se que a decisão monocrática, ora agravada, que determinou a devolução simples do seguro prestamista está de acordo com o repetitivo do STJ - Tema 972, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O agravante alega que a devolução dos valores deveria ser revisada, pois sustenta que não houve má-fé e, portanto, a devolução em dobro, prevista no art. 42 do CDC, não seria aplicável.

A decisão monocrática já havia determinado a devolução simples dos valores referentes ao seguro prestamista, com base no entendimento de que não havia provas suficientes de má-fé por parte do agravante. Sendo assim, a devolução foi ordenada de forma simples, e não em dobro, conforme alega o agravante.

Ademais, considerando que se trata de desconto que ocorrem antes de 30/03/2021, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito ocorreu na forma

simples
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Dessa forma, não há interesse recursal quanto a esse ponto, já que o próprio argumento apresentado não encontra respaldo na decisão recorrida.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. ATACA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR AOS PONTOS IMPUGADOS, EIS QUE DECIDIDOS FAVORAVELMENTE AO RECORRENTE, QUE DEVERIA objurgar AS PARTES QUE LHE FORAM DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na interposição do recurso é preciso que haja utilidade e necessidade, hipótese que se verifica quando a decisão recorrida for desfavorável ao recorrente. Carecendo o recorrente de interesse recursal por lhe ter sido favorável a decisão contra a qual pede reforma. 2. No presente caso, ao invés de o agravante impugnar a parte da decisão que lhe foi desfavorável, limitou-se em fundamentar os motivos da reforma apenas na parte que lhe foi favorável. Sendo a matéria apresentada no presente agravo, distinta da questão decidida na decisão monocrática ora agravada, competindo o não conhecimento do recurso pela ausência de interesse. 3. Não conhecimento.

(TJ-PA - AI: 201330031844 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/08/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/08/2014)

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO HÁ PREJUDICIALIDADE. - O interesse recursal decorre do prejuízo que a decisão tenha causado ao recorrente. Falta interesse recursal à parte agravante para se insurgir contra a parte da decisão que lhe foi favorável - A multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15 incide se o agravo interno é considerado manifestamente inadmissível ou improcedente

(TJ-MG - AGT: 09484305720198130000 Coronel Fabriciano, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/12/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2019)

Portanto, a agravante não possui interesse recursal neste ponto, eis que a devolução já foi deferida na forma simples, e não dobrada.”

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Assim, da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecesse do recurso e negasse provimento ao Agravo Interno interposto por B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos. Logo, o presente Embargos de Declaração trata-se de mero inconformismo da Embargante.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DA CONTRADIÇÃO APONTADA

Ademais, nos Aclaratórios em apreço, a Embargante aponta a existência de 02 (duas) contradições: ante a divergência do acórdão recorrido em relação à jurisprudência deste e. Tribunal, que tem entendimento firme no sentido da possibilidade de cumulação da cláusula penal e dos lucros cessantes, mesmo após a tese firmada no REsp Repetitivo nº 1.635.428/SC (Tema 970). E requer que seja sanada, também, a contradição/erro apontada relativa à determinação ao pagamento das benfeitorias e, ainda que, seja determinado o pagamento da referida indenização.

Entretanto, a tese recursal da Embargante não merece prosperar, eis que quanto ao argumento da contradição, urge salientar que a ocorrência desta só se caracteriza quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão, o que definitivamente não ocorre no caso eis que a embargante busca alterar a decisão sob a justificativa de que sua fundamentação seria contraditória com a situação fática vivenciada.

Assim, valiosa é a lição de José Miguel Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier, que esclarece:
“... a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito”.
(MEDINA, José Miguel.
Recursos e ações autônomas de impugnação
. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Portanto, não há o que se falar em contradição do Acórdão porque, conforme explicitado alhures, a única contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a que ocorre somente entre partes da decisão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Desse modo, a Embargante não trouxe em suas razões, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação do Acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o Acórdão guerreado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025